Tribunal: TJDFT
Processo: 0743125-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA DE FORO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara Cível de Brasília/DF para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.
2. O agravante alegou que a sede da parte agravada está localizada em Brasília/DF, sustentando a competência da circunscrição do Distrito Federal.
3. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e o efeito suspensivo ativo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a escolha do foro de Brasília/DF para o ajuizamento da demanda, diante da alegação de sede da parte agravada; e (ii) estabelecer se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência reconhece como abusiva a escolha aleatória de foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido, autorizando o declínio de competência de ofício (CPC, art. 63, §5o).
6. A parte agravada possui atuação nacional, com agência no domicílio do agravante, sendo inadequado o ajuizamento da demanda em foro diverso.
7. A escolha do foro de Brasília/DF viola o princípio do juiz natural e compromete a eficiência da prestação jurisdicional.
8. O pedido de efeito suspensivo ativo foi formulado de forma genérica, sem demonstração dos requisitos legais, sendo indeferido.
9. Quanto à gratuidade de justiça, a ausência de manifestação expressa do juízo de origem implica deferimento tácito, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida para confirmar a declinação da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de São Paulo/SP.

Tese de julgamento: "1. A escolha aleatória de foro, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, configura abuso processual e autoriza o declínio de competência de ofício. 2. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça implica seu deferimento tácito, salvo impugnação ou decisão fundamentada em sentido contrário”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 2o, 8o, 11, 53, III, “a” e “b”; 63, §§ 1o, 3o e 5o; 101, I; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1436109, 07085398620218070007, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05/07/2022, publ. 14/07/2022; TJDFT, Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Rel. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, j. 15/04/2009, publ. 11/05/2009; TJDFT, Acórdão 1805337, 0745655-79.2023.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, j. 23/01/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.785.252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21/03/2022.